Tribunal: TJDFT
Processo: 0718267-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. CEB. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO COMPROVADA. DANOS MECÂNICOS NO APARELHO. CAUSAS ADVERSAS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica estabelecida entre a CEB e a seguradora do elevador danificado em seus equipamentos elétricos é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois a seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado (condomínio), consumidor final de energia elétrica (arts. 2o e 3o do CDC).
2. A circunstância de as pessoas jurídicas prestadoras de serviço público responderem objetivamente pelos danos decorrentes da sua atividade, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, não afasta a exigência de a seguradora do equipamento danificado comprovar o nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano verificado.
3. No caso, a CEB comprovou que não houve qualquer tipo de distúrbio ou oscilação na rede elétrica no dia do sinistro, afastando as alegações da seguradora.
4. O laudo técnico apresentado pela própria seguradora aponta como “motivo aparente” a variação brusca de energia proveniente da concessionária como causa dos danos ao aparelho (elevador), sem indicar precisamente possível defeito na rede.
5. As concessionárias de energia elétrica não são responsáveis pela adequação técnica das instalações de seus consumidores e tampouco por danos mecânicos ocorridos nos equipamentos internos, por causas adversas ao fornecimento do serviço.
6. Apelação conhecida e não provida. Unânime.